Tribunal: TJSP
Processo: 2253657-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Executivo Extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, determinando a realização de leilão e afastando a tese de impenhorabilidade do bem por ser bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família – Hipótese em que a matéria debatida tem natureza fática controvertida, devendo-se oportunizar ao executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Executivo Extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, determinando a realização de leilão e afastando a tese de impenhorabilidade do bem por ser bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família – Hipótese em que a matéria debatida tem natureza fática controvertida, devendo-se oportunizar ao executado sua comprovação – Rejeição da impugnação que se mostrou prematura antes da realização de provas por parte do executado – Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes desta Corte – Leilão que deve ficar suspenso – Necessidade de oportunizar ao executado a comprovação da impenhorabilidade do imóvel – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253657-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que são agravantes
WANDERLEY DOS REIS PRATES (JUSTIÇA GRATUITA) e RENATA
CRISTINA DA CRUZ PRATES, é agravada MARIA SERRANO NUNES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
2
Voto no 22418
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000
Agravante: Wanderley dos Reis Prates
Agravada: Maria Serrano Nunes de Carvalho
Comarca: Palestina Vara Única
Juíza prolatora: Dra. Andressa Maria Tavares Marchiori
Ação principal: 1000477-12.2015.8.26.0412
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título Executivo Extrajudicial
Decisão que
rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural,
determinando a realização de leilão e afastando a
tese de impenhorabilidade do bem por ser bem de
família e pequena propriedade rural trabalhada
pela família
Hipótese em que a matéria
debatida tem natureza fática controvertida, devendo-se oportunizar ao executado sua comprovação
Rejeição da impugnação que se
mostrou prematura antes da realização de provas
por parte do executado Cerceamento de defesa
caracterizado Precedentes desta Corte Leilão
que deve ficar suspenso
Necessidade de
oportunizar ao executado a comprovação da
impenhorabilidade
do
imóvel

Decisão
modificada RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
WANDERLEY DOS REIS PRATES nos autos da Execução de Título Extrajudicial
que lhes move MARIA SERRANO NUNES DE CARVALHO, contra a r. decisão
copiada a fls. 26/27, que afastou a alegada impenhorabilidade de bem de família e de
pequena propriedade rural trabalhada pela família, confirmando a penhora sobre o
imóvel.
Alega o agravante que a execução decorre de ação monitória
baseada na cobrança de um cheque sem fundos, sobrevindo decisão de procedência,
havendo pedido de penhora de 64,5937% do imóvel rural de matrícula 3.728 do CRI
de Palestina. Afirma que, conforme robusta prova trazida aos autos, demonstra que o
imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, sendo destinado a moradia e ao
trabalho dessa pequena propriedade rural (inferior a 4 módulos fiscais), conforme
prova a certidão do Cartório de Registro de Imóveis, bem como as declarações do
contador, dos vizinhos e as notas fiscais de produtos que são comercializados
naquela propriedade. Sobreveio a r. decisão agravada, que afastou a impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
3
penhora, ao entender que o imóvel não é bem de família, nem pequena propriedade
rural trabalhada pela família, determinando-se o prosseguimento da execução e a
posterior designação de leilão. Afirma que, mesmo diante de robusta prova
apresentada nos autos, o Juízo não oportunizou às partes que apresentassem provas
que pretendessem produzir, julgando antecipadamente a lide sem qualquer dilação
probatória, o que violou o contraditório e ampla defesa. Ressalta que a sua esposa se
encontra com grave depressão, de modo que tem passado tempos na residência de
sua mãe para tratamento (local onde o Magistrado menciona onde foi encontrada
pelo Oficial de justiça), embora isso não signifique que é seu lar permanente. Afirma,
ainda, que não juntaram notas fiscais das vendas de seus produtos rurais
recentemente, porque passam por calamitosa situação financeira e não podem ter
gastos com a emissão de notas fiscais, embora isso não signifique que não
comercializam naquela propriedade rural a venda de milho e de leite. E o fato de
haver dezenas de execuções contra eles, não lhes retira o direito de se reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel, que é bem de família, por ser a única residência e
moradia, bem como por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada e único
sustento. Afirma que a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária, sob
pena de dano de difícil e incerta reparação/risco ao resultado útil do processo, que
poderá advir da perda de seu único imóvel, que poderá ser levado a leilão. Assim, de
rigor a suspensão do processo e de eventual leilão, até que seja enfrentada a matéria
deduzida no agravo. Com o efeito suspensivo, pede provimento.
Recurso processado com o efeito suspensivo (fls. 116/117),
com as informações do juízo (fls. 122/123) e com a apresentação da contraminuta
(fls. 125/140), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada em cheques,
movida pela agravada em face dos agravantes, que afastou a alegada
impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural trabalhada pela
família, confirmando a penhora sobre o imóvel.
A agravada move execução em face dos agravantes, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
4
em três cheques, que, somados, resultam na importância de R$41.400,00 Quarenta e
um mil e quatrocentos reais).
A agravada requereu a penhora de parte do imóvel
pertencente aos executados (64,5937%) de matrícula 3.728 (fls. 75 e 106/124 dos
autos principais), sendo deferida pela MM. Juíza a quo (fls. 103).
Os agravantes executados impugnaram a penhora sustentando
a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. Subsidiariamente,
salientaram ser pequena propriedade rural trabalhada pela família, também protegida
pela impenhorabilidade (fls. 150/167).
A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, assim
fundamentada:
“Vistos.
Intimado da penhora dos 64,5937% do imóvel de matrícula 3728
do RGI de Palestina/SP, o executado apresentou impugnação (fls. 150/250), alegando a
impenhorabilidade do único imóvel utilizado para sua residência e da família, impeditivo
que também adviria do fato de ser uma pequena propriedade rural trabalhada pela
família. Requereu assistência judiciária gratuita e juntou diversos contratos bancários
assinados por eles envolvendo essa propriedade rural e a de matrícula 5844 do mesmo
RGI, que já fora leiloada para pagar dívidas de banco (processo n.
1000471-68.2016.8.26.0412).
Os exequentes, que já são sucessores da exequente originária,
manifestaram-se
contrariamente
(fls.
253/267),
porque
nenhum
documento
contemporâneo da atividade rural teria sido juntado, não sendo verdade que a família
resida lá, pois que, em várias oportunidades, a mulher dele foi encontrada num endereço
do Jardim Tamboril, na cidade de Palestina/SP. Pugnaram pelo afastamento dessa
impenhorabilidade de bem de família especialmente porque a propriedade só voltou ao
executado em sentença judicial em reconhecimento de fraude contra credores, quando,
com evidente má-fé, tinha sido transferida para pais e sogros.
Decido.
Defiro-lhe a assistência judiciária gratuita, à vista da situação
calamitosa documentada na petição e conhecida deste juízo pelos inúmeros outros
processos em face dele e/ou da sua mulher nesta Vara Única e no Juizado Especial.
Em que pesem algumas declarações de vizinhos e até do
contador do executado quanto a ele morar no local, não as entendo prevalentes sobre as
constatações de vários Oficiais de Justiça, neste e em outros processos, como demonstrou
o exequente, de que a mulher Renata mora no Jardim Tamboril, na cidade de
Palestina/SP.
No que tange a retirar daquele sítio o seu sustento, as
afirmativas não resistem à inexistência de uma contemporânea nota fiscal de produtor
rural naquele endereço, senão as fls.200/209, todas emitidas no ano de 2015.
Os contratos bancários juntados, além de terem por objeto, em
sua maioria, a atividade na outra propriedade rural, de matrícula 5844 do RGI local, que
não mais lhe pertence, são todos antigos.
De fato, com toda essa inadimplência, por certo que não
conseguiriam mais crédito em bancos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
5
Não estou dizendo que os vizinhos e o contador estão mentindo,
mas apenas que, apesar de o executado passar algum tempo no local, quando
provavelmente eles o veem lá, e até de poder pernoitar esporadicamente lá, não é possível
que sobreviva da terra já que dela não comercializou produção rural alguma. Outrossim,
até se poderia acatar a informação se a mulher dele também fosse vista lá, criando
galinhas e porcos, tirando um leite de vaca para a própria subsistência, plantando
hortaliças, mas ela mora na cidade, e não é de hoje - reportando-me aos documentos dos
próprios processos sob a fé pública dos Oficiais de Justiça.
Por outro lado, há dezenas de credores desse executado e sua
esposa, que merecem ver seus créditos satisfeitos à custa da venda da propriedade que
restou a eles, pois, por seus esforços, o executado não teve êxito em retirar de lá sequer
um princípio de pagamento a toda essa gente.
Para se ter uma ideia, relaciono algumas execuções e
cumprimentos de sentenças em face do executado e/ou de sua esposa, nas
quais eles sequer compareceram senão após a penhora deste segundo
imóvel; em todos eles, foram várias tentativas de recebimento por outros
meios, uns de mais sorte através de algum saldo remanescente do leilão
do imóvel de matrícula 5844. Os processos arrastam-se há anos, sem que
o executado ofereça qualquer pagamento parcial, e vários deles aguardam
decisão similar a esta: 1000803-35.2016, 665-80.2019, 1000708-05.2016,
1000475-08.2016,1000477-12.2015,
1000027-35.2016,
885-49.2017,
193-50.2017,
777-20.2017,
650-82.2017,1000055-03.2016,
1000045-56.2016, entre outros.
Pelo exposto, afasto as impenhorabilidades de bem de
família, de pequena propriedade rural trabalhada pela família, e
confirmo a penhora. Já devidamente intimados os condôminos (fls.
131/132 e 133/149) e inertes, providencie-se o leilão após a preclusão
desta decisão.
Intimem-se.”
Preservado o convencimento da MM. Juíza de
origem, o recurso merece provimento.
Afirma o agravante que o imóvel de matrícula no
3.728 do CRI de Palestina/SP é impenhorável, pois, além de ser bem
de família, trata-se de pequena propriedade rural trabalhada pela
família.
Com efeito, a Lei no 8.009/90 merece interpretação
ampliativa, por visar a proteção da entidade familiar, nos termos do
que dispõe a Constituição Federal.
Dessa forma, o que se visa proteger ao determinar
a impenhorabilidade do bem de família, é justamente não privar o
devedor de ter onde residir, em aplicação ao princípio da dignidade da
pessoa humana.
Reza o artigo 1o da Lei 8.009/90:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
6
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.”
E, nos termos do artigo 5o da referida lei:
“Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
Para que se reconheça a impenhorabilidade do
imóvel por ser bem de família, não basta mera alegação da parte, pois
depende de comprovação.
Além dos documentos exibidos com a impugnação,
postulou o executado, ora agravante, a produção de provas para
comprovar as alegações expostas na impugnação.
A matéria controvertida possui natureza fática,
devendo oportunizar-se ao agravante executado comprovar os fatos
narrados na impugnação, de que reside com sua família no imóvel,
caracterizando-se como bem de família, bem como se tratar de pequena
propriedade rural, de onde tiram o sustento.
O
agravante
exibiu
alguns
documentos
para
comprovar suas alegações, como as declarações de vizinhos e do
contador (fls. 196/199 dos autos principais), que confirmam que ele
reside com sua família no local, bem como trabalha na terra e
comercializa os produtos agropecuários lá produzidos.
É certo que se mostra precoce a rejeição da
impugnação, sem ao menos dar oportunidade de o executado produzir
outras provas, no intuito de comprovar suas alegações.
Não se pode ignorar o fato de que o executado foi
citado no endereço do imóvel em questão (fl. 33), local onde também
foi encontrada sua esposa Renata (fl. 19).
Assim, existindo questão de fato a ser esclarecida,
deveria oportunizar-se ao agravante a comprovação de suas alegações,
sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
7
constitucionalmente assegurados aos litigantes, pilares do devido
processo legal.
Portanto, somente após a produção de provas pelo
executado, haverá elementos concretos de prova a permitir a adequada
análise de impenhorabilidade do imóvel e da utilização da pequena
propriedade rural como sustento familiar.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta
Corte, assim ementados:
“Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação execução de título
extrajudicial. Penhora de 50% do imóvel pertencente à
executada. Impugnação. Alegação de bem de família.
Decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade
de bem de família por considerar não comprovada a
assertiva. Requerimentos de produção de prova oral e
de expedição de mandado de constatação não apreciados. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de produção probatória para
esclarecimento dos fatos. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2219743-80.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j.
20/10/2020).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Impugnação à penhora
Rejeição
Alegação de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado

Ocorrência
Necessidade de produção das provas
requeridas pelos executados na petição de impugnação
à penhora Alegação de bem de família que requer a
devida dilação probatória, que pode ser requerida a
qualquer tempo
Bem imóvel dado em garantia
hipotecária
Possibilidade de ser reconhecida a
impenhorabilidade,
desde
que
demonstrada
a
característica de bem de família
Alegações de
ausência de intimação da esposa do "de cujus" e
nulidade de cláusula de renúncia de bens
Inovação
recursal Não conhecimento do recurso nesse ponto
Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem
para
dilação
probatória

Recurso
conhecido
parcialmente e, na parte conhecida, provido, com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2149532-19.2020.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha
da
Silva,
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28/09/2020).
“Agravo
de
instrumento
-
Execução
de
título
extrajudicial - Pedido de desconstituição de penhora
que incidiu sobre imóvel de propriedade do devedor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
8
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem
de família - Rejeição na origem - Cerceamento de
defesa
caracterizado
-
Nulidade
da
r.
decisão
vergastada que é ora reconhecida - Necessidade de se
oportunizar a produção de provas por parte do
executado - Recurso não conhecido.” (Agravo de
Instrumento no 2111294-62.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, j.
05/07/2019).
“Apelação - Embargos à penhora - Pretensão à
desconstituição de constrição que recaiu sobre o
imóvel matriculado sob o número 73.641, perante o
Cartório
de
Registro
da
6a
Circunscrição
de
Curitiba/PR - Bem de família - Sentença - Nulidade -
Cerceamento de defesa - Pleito de produção de outras
provas - Necessidade - Prova oral e pericial que, a
princípio, podem trazer novos elementos de convicção
- Preliminar acolhida - Recurso parcialmente provido -
Sentença
anulada.”
(Apelação
Cível
no
1054839-22.2018.8.26.0100,
Rel.
Des.
Ademir
Benedito,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
25/11/2019).
“EMBARGOS À PENHORA - CERCEAMENTO DE
DEFESA - Reconhecimento - Imóvel penhorado que
constituiria bem de família - Requerimento expresso
para
expedição
de
mandado
de
constatação
-
Deferimento pelo juízo monocrático - Recolhimento
das custas necessárias para tanto - Prolação de
sentença sem que a constatação fosse providenciada -
Insurgência
do
embargado
-
Acolhimento
-
Cerceamento configurado - Insuficiência da instrução
probatória se havia requerimento expresso da parte e
deferimento pelo juízo - Julgamento antecipado da
lide inaplicável ante a subsistência de controvérsia
fática sobre a matéria - Sentença anulada - Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1037585-21.2014.8.26.0506, Rel. Des. Jacob Valente,
12a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2019).
Assim, de rigor que se conceda a oportunidade de
o agravante realizar as provas necessárias a fim de comprovar suas
alegações, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.
Estando o leilão do bem suspenso, fica mantida a
tutela de urgência, devendo-se oportunizar ao recorrente a
comprovação do alegado em sua impugnação.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253657-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22418 DG
9
recurso, nos termos deste Julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator